Tribunal: TJDFT
Processo: 0729285-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS CORRESPONDENTES À SUCUMBÊNCIA VERIFICADA. ESCORREITO O VALOR DO EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à interpretação do dispositivo do acórdão proferido na fase de conhecimento, bem como à verificação do termo inicial da contagem dos juros de mora.
2. O dispositivo do acórdão, que atribuiu a majoração dos honorários advocatícios apenas à parte apelante, deve ser interpretado em conjunto com a distribuição dos honorários realizada na sentença, na qual foi determinado que cada parte arcaria com 50% (cinquenta por cento) do valor fixado (10% do valor da condenação).
3. Desse modo, a interpretação consentânea com o título executivo judicial é aquela que, do total de 12% (doze por cento) dos honorários advocatícios sucumbenciais, impõe-se à executada o pagamento do equivalente a 7% (sete por cento) e à exequente o equivalente a 5% (cinco por cento).
4. Verifica-se dos autos que, embora tenha sido especificado que os juros de mora incidem a partir da citação, a data informada foi a da contestação, o que configura mero erro material. E, apesar da incorreção da data, na decisão agravada, o percentual de juros aplicado para o cálculo do valor do excesso de execução corresponde aos apresentados corretamente pelas partes, motivo pelo qual o valor correspondente ao excesso de execução, indicado na decisão agravada, deve ser mantido.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.